Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento de ANDERSON TORRES pleiteando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, seja em razão da ausência do fumus comissi delicti em relação à sua pessoa, seja em virtude da desnecessidade da sua manutenção. Alternativamente, requereu “seja a constrição da liberdade convolada em alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Argumenta, em síntese, que (a) o desenvolvimento das investigações demonstrou, de forma clara, a total ausência de evidências mínimas que permitam associar o Requerente aos fatos criminosos em questão, de modo a inexistir, hoje, qualquer circunstância fática que autorize a permanência da constrição cautelar de sua liberdade; (b) o esclarecimento realizado em seu interrogatório sobre (i) a viagem aos Estados Unidos; (ii) o Plano de Ações Integradas materializado no PAI 02/23; (iii) as declarações dos demais investigados colhidas durante a instrução do caderno inquisitivo, bem como o (iv) relatório formulado pelo interventor, desfazem, por inteiro, as inúmeras ilações produzidas desde a prisão do Requerente, porquanto infirmam a hipótese inicialmente levada a cabo pela Polícia Federal e revelam a impossibilidade de sua participação (ativa ou omissiva) na invasão aos prédios públicos.



    Intimada para se manifestar sobre o pedido de ANDERSON GUSTAVO TORRES, a Procuradoria-Geral da República, objetivando proteger a ordem pública e a instrução criminal (art. 312, CPP), requereu a manutenção de sua prisão preventiva, sem prejuízo de nova avaliação com o avançar das investigações (eDoc. 518).



    É o relatório. DECIDO.



    As condutas de ANDERSON GUSTAVO TORRES e IBANEIS ROCHA ocorreram no contexto dos atos terroristas ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, com destruição dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, do PALÁCIO DO PLANALTO e, com muito mais raiva e ódio, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fatos amplamente investigados em diversos procedimentos que tramitam nesta nesta SUPREMA CORTE. Na referida data de 8/1/2023, proferi decisões determinando as seguintes medidas, referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    I. Imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do Código de Processo Penal) afastando IBANEIS ROCHA do cargo de Governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias;



    II. Desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes;



    III. Apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal, que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal;



    IV. Proibição imediata, até o dia 31 de janeiro, de ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal;



    V. Adoção de providências pela Polícia Federal, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e ANTT para identificação dos participantes dos atos investigados; e



    VI. Expedição de ofício às empresas responsáveis pela administração de mídias sociais para o bloqueio de perfis que instigam e divulgam os atos investigados, com fornecimento dos dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e integral preservação de seu conteúdo.



    VII. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, de ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA. VIII. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em todos os endereços indicados pela Polícia Federal ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    Naquela ocasião, destaquei que os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos.



    A omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência ficaram demonstradas com (a) a ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal; (b) a autorização para que mais de 100 (cem) ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos; (c) a total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército, nesse Distrito Federal, mesmo quando patente que o local estava infestado de terroristas, que inclusive tiveram suas prisões temporárias e preventivas decretadas.



    Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    A Democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler.



    Os agentes públicos (atuais e anteriores) que continuarem a se portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da Democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados, pois como ensinava Winston Churchill, “um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado”.



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência – por ação ou omissão – motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo.



    A Democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas. A defesa da Democracia e das Instituições é inegociável, pois como ainda lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, “construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia”.



    Assim, em decisão proferida em 12/1/2023, a pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a instauração deste inquérito em face de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, determinando as seguintes diligências iniciais:



    (a) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA, QUERENDO, OFERECER REQUISIÇÃO PARA APURAÇÃO DOS POTENCIAIS DELITOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA QUE TENHAM SIDO PRATICADOS CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA;



    (b) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INTERVENTOR DO DISTRITO FEDERAL, RICARDO CAPELLI, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DAS CONDUTAS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL;



    (C) DETERMINAÇÃO À POLÍCIA FEDERAL QUE APPRESENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, RELATÓRIO PARCIAL DAS PROVAS JÁ COLETADAS, IDENTIFICANDO OS AGENTES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE, EM TESE, PODEM TER CONCORRIDO PARA OS DELITOS EM APURAÇÃO, LISTANDO AS RESPECTIVAS PROVAS;



    (D) CONCESSÃO DE AMPLA PUBLICIDADE A ESTA DECISÃO, FACULTANDO-SE O OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS DE DELITOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, NO CONTEXTO DOS FATOS OCORRIDOS EM 8 DE JANEIRO DE 2023.



    Permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inicialmente, cumpre destacar que as diligências pendentes indicadas pela Polícia Federal dizem respeito, especialmente, ao investigado ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc, 512).



    Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Conforme consignei em decisão proferida no dia 8/1/2023, o descaso e conivência do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ANDERSON TORRES, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público – CONGRESSO NACIONAL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa “livre manifestação política em Brasília” – mesmo sabedor por todas as redes que ataques as Instituições e seus membros seriam realizados – como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos dois anos em 7 de setembro, em especial, com a proibição de ingresso na esplanada dos Ministérios pelos criminosos terroristas; tendo liberado o amplo acesso.



    Essas circunstâncias, conforme noticiado pela Polícia Federal, ainda estão sendo apuradas por meio das diligências indicadas, de modo que seria absolutamente prematura a revogação da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES.



    O periculum libertatis e o fumus comissi delicti permanecem incólumes no que diz respeito a ANDERSON GUSTAVO TORRES, mormente porque, em busca e apreensão realizada em sua residência, foi apreendida uma “Minuta de Decreto” que objetivava estabelecer Estado de Defesa no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e frustrar o processo eleitoral ocorrido em 2022, documento que ainda precisa ser periciado pela Polícia Federal, mediante análise papiloscópica, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa, dos crimes previstos nos arts. 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal).



    No que diz respeito especificamente à “Minuta de Decreto”, a Procuradoria-Geral da República ressaltou a probabilidade de que, em liberdade, ANDERSON GUSTAVO TORRES coloque em risco o prosseguimento das investigações, a colheita de provas e, por conseguinte, a persecução penal. 



    Isso porque, como ressaltado pela PGR:



    “ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao revés, muito bem guardado em uma pasta do Governo Federal e junto a outros itens de especial singularidade, como fotos de família e imagem religiosa”. 



    Destacou a PGR que a apreensão do documento só foi possível porque ANDERSON GUSTAVO TORRES estava fora do país, retornando apenas no dia 14/1/2023 (a minuta foi apreendida em 12/1/2023). 



    Assim, salientou o Parquet que:



    “estivesse o investigado em solo nacional gozando de liberdade, possivelmente esse e outros elementos de prova seriam ocultados ou destruídos, assim como ocorreu com seu aparelho celular, deixado nos Estados Unidos da América de maneira a impedir a extração de dados e análise da prova, o que demonstra ausência de cooperação para o esclarecimento dos fatos”.



    Em acréscimo, relatórios juntados à Pet 11.008/DF (autuada com a petição STF nº 11215/2023), indicam que ANDERSON GUSTAVO TORRES participava de grupo de WhatsApp denominado “DIFUSÃO”, cuja finalidade era o compartilhamento de informações de inteligência relacionada aos atos do dia 8/1/2023.



    O grupo era composto, adicionalmente, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar/DF, Fábio Augusto Vieira; por Thiago Frederico de Souza Costa e Alberto Barbosa Machado Nunes Rodrigues, representantes da Polícia Civil do Distrito Federal; Jorge Henrique da Silva Pinto, Tenente-Coronel da PMDF; Fernando de Sousa Oliveira, Secretário de Segurança Pública substituto, do Distrito Federal e Marília Ferreira de Alencar, Delegada de Polícia Federal. 



    As mensagens trocadas no referido grupo de WhatsApp reforçam as razões que ensejaram a prisão do investigado, referendada pelo Plenário, indicando condutas omissivas de ANDERSON GUSTAVO TORRES, conforme se depreende do seguinte trecho da manifestação do Ministério Público:



    “(...) Antes que os manifestantes efetivamente iniciassem a depredação dos edifícios dos Três Poderes, o Tenente-Coronel Jorge Henrique Pinto remeteu imagens de insurgentes, ainda na região central da Esplanada dos Ministérios, coletando materiais que seriam utilizados como escudos e barricadas. Esses elementos reforçavam, já em campo, as informações anteriores de que os “manifestantes” ali se encontravam dispostos ao confronto com as forças de segurança:



    (…)



    Anderson encaminhou a imagem e as informações a FERNANDO, seu substituto, limitando-se a determinar que não deixasse “chegar no Supremo”, ao invés de determinar que as tropas a ele subordinadas impedissem qualquer avanço contra a Praça dos Três Poderes, em observância ao compromisso assumido pelo Plano de Ação Integrada n. 02/2023. Denota-se, assim, indícios de que ANDERSON possibilitou que os atos violentos se concretizassem, evidenciando omissão ao ordenar, unicamente, a proteção do prédio do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Embora as mensagens apresentem os horários 15:33:17 e 15:56:12, há registro do referencial de fuso horário “UTC-2”, de sorte que os horários reais das mensagens, conforme horário de Brasília (GMT-3) são 14:33:17 e 14:56:12 – anteriormente às invasões que, conforme o relatório da Polícia Federal, tiveram início “pouco depois das 15h00”, donde também se denota indícios de omissão ANDERSON GUSTAVO TORRES em relação à invasão à Praça dos Três Poderes.



    Ademais, as alegações trazidas pela defesa para fundamentar o pedido de liberdade já estavam presentes quando da decretação da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou processual. Estando em curso as investigações, pendente a apuração de alguns contornos fáticos, a constrição cautelar da liberdade do investigado tem sido determinante para seu êxito”



    Some-se que, em se tratando de prisão preventiva, submetida à cláusula rebus sic stantibus, a custódia será revogada quando alterado o quadro fático, probatório ou processual que justificou a sua decretação, conforme regra do artigo 316 do Código de Processo Penal.



    Contudo, a não ser pela agravação do quadro probatório, não houve nenhuma modificação da situação de fato ou de direito desde a decisão determinando a prisão preventiva do ora requerente, que, portanto, há de ser mantida”.



    Por fim, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, os elementos de prova até o momento coligidos aos autos indicam que ANDERSON GUSTAVO TORRES teria descumprido, no mínimo mediante omissão, os deveres do cargo de Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.



    Nesse sentido, saliente-se, também, que o relatório juntado aos autos pelo interventor RICARDO CAPELLI indicou que “houve uma operação estruturada de sabotagem comandada pelo requerente, que teria exonerado todo o comando da segurança e viajado para o exterior, embora fossem de sua atribuição as competências para evitar a prática dos crimes e reforçar os mecanismos de defesa social contra ataques que eram iminentes”. 



    A Procuradoria-Geral trouxe aos autos detalhado histórico das omissões do investigado, cuja extensão ainda está sendo verificada nesta investigação, destacando diversas condutas que recomendam a manutenção da restrição de sua liberdade:



    “Como chefe da pasta da segurança pública distrital, ANDERSON GUSTAVO TORRES aprovou o Protocolo de Ações Integradas nº 02/2023 da SSP/DF, fato evidenciado no anexo nº 16 do Relatório do Interventor da segurança pública do Distrito Federal:



    (…)



    O relatório informa, ademais, conforme o Anexo 11, igualmente disponível no link público já informado, que ANDERSON GUSTAVO TORRES estava plenamente ciente e consciente da possibilidade de “tomada de poder” e invasão ao Congresso Nacional, que “CACs” estavam sendo convocados para “sitiar Brasília” no dia 8 de janeiro de 2023 e que havia uma mobilização pela presença de “adultos em boa condição física, sendo vedada a participação de crianças e daqueles que apresentam dificuldade de locomoção”. É o que revela o Relatório de Inteligência nº 06/2023/30/SI/SSP/DF, do dia 6 de janeiro de 2023, com difusão diretamente para o GAB/SSP-DF, SOPI/SSP/DF, confira-se:



    (…)



    O anexo 14 do Relatório ainda traz à tona que ANDERSON GUSTAVO TORRES, apesar de plenamente ciente dos fatos e da anunciada invasão do Congresso Nacional, circunstância que lhe exigia, no mínimo, a pronta mobilização das forças policiais, a incessante cobrança e fiscalização do correto cumprimento do Protocolo de Ações Integradas e a presença física em Brasília para ajustes das atividades em caso de alteração do quadro fático e exaltação dos ânimos, simplesmente deixou o país antes do início de suas férias, previstas para o dia 9/1/2023:



    (…)



    Nesse ponto, ao contrário do alegado pela defesa, resta demonstrado que ANDERSON GUSTAVO TORRES não suspendeu suas férias em 2/1/2023 para tomar posse no cargo de Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.



    O documento apresentado com o pedido de liberdade provisória é uma publicação de 27/7/2022, com autorização para o gozo de férias no período de 31/12/2022 a 21/01/2023, alterado pelo despacho supra, de 21/12/2022, evidenciando que, na data da viagem e dos atos antidemocráticos, ANDERSON GUSTAVO TORRES não estava em gozo de férias.



    Ao sair do país, mesmo ciente de que os atos ocorreriam no dia 8 de janeiro, vislumbra-se que ANDERSON GUSTAVO TORRES, deliberadamente, ausentou-se do comando e coordenação das estruturas organicamente supervisionadas pela pasta que titularizava, fator que surge como preponderante para os trágicos desdobramentos dos fatos em comento. Além de não atuar para impedir ou, ao menos, minimizar os danos, o investigado/requerente se colocou em posição deliberada de omissão, não podendo agora se valer disso para buscar uma isenção de responsabilidade.



    Ainda, do histórico de omissão de ANDERSON GUSTAVO TORRES, merece destaque a reunião que precedeu à elaboração do Protocolo de Ações Integradas (PAI), realizada em 2/1/2023, na qual a Cel. Cíntia, da SOPI, “disse que a PMDF deveria estar no terreno, na Esplanada dos Ministérios, com efetivo e tropas especializadas, destacando que não havia confirmação pela ANTT da chegada de ônibus, mas que se houvesse a chegada de 01 (um) ônibus, seria realizado o fechamento da Praça do Três Poderes, já no sábado e domingo. Informou, ainda, que acionaria novamente o grupo de WhatsApp ‘Perímetro de Segurança’”.



    A título de elucidação sobre a SOPI – Subsecretaria de Operações Integradas, reproduz-se o constante no Relatório do Interventor Federal: 



    É esse o modelo de negócio que a SOPI executa diariamente, planejando milhares de eventos que chegam ao conhecimento da SSP, de diversas formas, e aqueles que sequer há conhecimento formal, sempre com a mesma atuação, respeitando as individualidades de cada IOA, e articulando as ações integradas que serão executadas, através de instrumentos materiais de trabalho denominados:



    - Plano de Ação Integrada (PAI);



    - Plano de Operações Integradas (POI), ou



    - Informações de evento



    (…)



    Em relação ao PAI e ao POI, segundo informações prestadas pela SOPI, são semelhantes entre si na forma e na matéria, porém, são utilizados em momentos distintos a depender do tamanho e da complexidade de cada evento.



    A Informação de Evento é utilizada de forma residual, nos eventos corriqueiros e sem complexidade.



    A SOPI esclareceu que a elaboração do PAI ou do POI é realizada após reuniões setoriais com representantes de todas as IOAs que terão algum tipo de participação no evento discutido.



    (…)



    Após a conclusão das discussões com as IOAs, o PAI ou POI é assinado pela Subsecretaria de Operações Integradas, e encaminhado, via processo SEI, para análise do Secretário Executivo de Segurança Pública (SESP).



    O Secretário Executivo de Segurança Pública avalia o instrumento elaborado, e ratifica o que foi pactuado anteriormente nas reuniões conduzidas pela SOPI com as IOAs.



    Em seguida, o PAI ou POI é encaminhado ao Gabinete (GAB), para conhecimento e deliberação final do Secretário de Estado e Segurança Pública (ANEXO 16). (destaques nossos).



    Nesse contexto, reputando-se ciente de todos os dados relativos aos atos que estavam sendo organizados, ANDERSON GUSTAVO TORRES aprovou as ações indicadas pela SOPI, mas ausentou-se da responsabilidade que lhe competia, de fiscalizar o seu cumprimento e colocá-lo em prática, ao deixar o país.



    Some-se que, conforme consta no interrogatório do MAJOR FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, ouvido no dia 7/2/2023 na sede da Polícia Federal, em Brasília, as forças de segurança do Distrito Federal foram alertadas, no dia 7/1/2023, da chegada de mais de 130 ônibus com manifestantes, confira-se:



    […] Declara ter tomado conhecimento no sábado, que já havia mais de 130 ônibus cadastrados com manifestantes vindo para o DF, que obteve a informação através de um grupo de Whatsapp denominado, salvo engano, como PERÍMETRO, no qual circulavam informações sobre segurança pública no qual fora incluído para tomar conhecimento da situação geral. Que esse grupo era formado por várias agências governamentais incluindo ANTT, PRF, DETRAN, salvo engano. Que desse grupo também participavam oficiais de alta patente da polícia militar, incluindo o Coronel Casemiro. […]



    Sem embargo, apurou-se que, enquanto ANDERSON GUSTAVO TORRES deixava o país, colocando-se em situação de omissão, o Plano de Ação Integrada era solenemente desconsiderado pelas forças de segurança, que nem sequer expediram as necessárias ordens de serviço. É o que se extrai do seguinte trecho do Anexo 6 do Relatório do Interventor:



    “Lícito frisar que até o término do expediente de 06/01/23 (sexta-feira), às 13h, n]ao havia informações oficiais exaradas pelo departamento de Operações ou Secretaria de Segurança Pública sobre a ocorrência de manifestações para o dia 08/01/23, de forma que o processo SEI nº 00050-00000257/2023-80, somente foi enviado para caixa SEI do 1º CPR às 17:52 de 06/03/2023 (fora do expediente) e, no período de 06/01/2023 à 08/01/23, a administração do 1º CPR não foi acionada para eventuais providências a serem tomadas.



    Insta salientar que para operações de grande monta e complexidade o planejamento da mesma ocorre em âmbito do Departamento de Operações, por meio de Plano de Operações ou Ordem de Serviço, pois envolve o acionamento de todos os setores operacionais e administrativos da Polícia Militar do Distrito Federal, documento o qual não foi recebido pela administração o 1º CPR de forma oficial (SEI ou Gênesis) nem mesmo pelo grupo de Whatsapp “SPOI SOI SO_PMDF”, que é utilizado para informações urgentes entre as seções operacionais dos Comandos Regionais de Policiamento.



    Por esse documento, vê-se que, em que pese já houvesse a notícia de invasão do Congresso Nacional e de “tomada de poder”, com cientificação, no dia 7/1, da chegada de mais de 130 ônibus ao Distrito Federal, “não havia informações oficiais exaradas pelo Departamento de Operações ou Secretaria de Segurança sobre a ocorrência de manifestação para o dia 08/01/23” e, entre 6 e 8/1, o Departamento de Operações (DOP) não providenciou o envio do Plano de Operações ou Ordem de serviço, de sorte que “a administração do 1º CPR não foi acionada para eventuais providências a serem tomadas”.



    Diante desse panorama, não há, no momento, como dissociar as condutas omissivas de ANDERSON GUSTAVO TORRES dos atos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023, com ataque às instituições democráticas e depredação e vandalismo dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Permanecem, portanto, inabalados os motivos da decretação de sua prisão preventiva, embasados na garantia da ordem pública, agora robustecidos com os novos elementos de prova.



    Os atos apurados são graves e, a princípio, podem caracterizar os delitos tipificados nos artigos 359-L, 359-M, combinados com o art. 13, § 2º, “a”, do Código Penal.



    Há, portanto, indícios consistentes de conduta ilícita e que merecem a devida, célere a exauriente apuração, justificando-se a manutenção, por ora, da prisão processual.



    A prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, portanto, se trata de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por ANDERSON GUSTAVO TORRES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,1º de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente